Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704671-40.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LUÍS PEREIRA PUGAS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTEÇÃO. I - Não se exige a juntada de imagens do circuito de segurança do supermercado vitimado pelo furto, quando a prova oral, configurada pelas declarações do empregado do estabelecimento e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva. II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). III - Configurada a reiteração em crime de furto, além de reincidência em delito distinto, inviável aplicação do princípio da insignificância. IV - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada. V - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” VI - Fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a existência de atipicidade material. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância com a sua consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE. VALOR DO BEM FURTADO NÃO É CONSIDERADO ÍNFIMO POR SUPERAR O PARÂMETRO DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. III - No caso, o entendimento das instâncias de origem de ser inaplicável o princípio da insignificância diante da habitualidade criminosa do paciente, representada na reincidência e nos maus antecedentes, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por implicar maior reprovabilidade da conduta delitiva, segundo jurisprudência do STJ. IV - O valor do bem furtado (R$ 192,00) não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado para aferição da relevância da lesão, não havendo falar em ilegalidade. V - O regime prisional fechado permanece inalterado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do paciente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 666.028/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/8/2021; e AgRg no HC n. 723.728/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 8/4/2022 VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 763939/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador do TJDFT convocado, DJe 19/10/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005